Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0716316-32.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MANOEL LACERDA DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da justificativa apresentada pelo causídico que realizará sustentação oral no julgamento do recurso em sentido estrito (sessão presencial do dia 27-março-2025 – ID 70154766), no sentido de que tem viagem marcada para o estado do Pará no dia 26-março-2025 com retorno no final do dia 27-março-2025, conforme print da passagem aérea, defiro o pedido de adiamento requerido. 2. Inclua-se o presente feito na primeira sessão de julgamento presencial imediatamente posterior. Cumpra-se. Int. Brasília, 26 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.